Tribunal: TJBA
Processo: 8102606-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8102606-15.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: A. V. P. V. e outros Advogado(s): GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO (OAB:BA31983-A) APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (OAB:BA44457-A) ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AÇÃO REVISIONAL DE REAJUSTES ANUAIS REFERENTES A 2022 E 2023. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE CONTINÊNCIA COM AÇÃO ANTERIOR QUE DISCUTE REAJUSTE DE 2021. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR. INAPLICABILIDADE DA CONTINÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso de Apelação interposto por menor representado por sua genitora contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito proposta em face da Sul América Companhia de Seguro Saúde e da Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., sob o fundamento de ocorrência de continência com ação anteriormente ajuizada (nº 8044798-23.2022.8.05.0001), que tramita perante a 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Na ação extinta, discute-se a abusividade dos reajustes aplicados nos anos de 2022 e 2023, enquanto a demanda anterior versa sobre o reajuste de 2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de novos reajustes anuais em contrato de plano de saúde coletivo por adesão caracteriza identidade de causa de pedir e de objeto suficiente para justificar a extinção do feito posterior por continência com ação anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A configuração da continência exige identidade de partes e causa de pedir, além da ampliação do objeto em uma das ações, nos termos do art. 56 do CPC. 4. Embora haja identidade de partes e do contrato subjacente (causa de pedir remota), não se verifica identidade da causa de pedir próxima, pois os reajustes dos anos de 2022 e 2023 representam novos fatos jurídicos que ensejam pretensões autônomas. 5. A aplicação de reajustes em contratos de trato sucessivo é ato jurídico periódico, baseado em dados atuariais e normativos distintos a cada exercício, sendo a lesividade de cada reajuste apurada com base em elementos específicos e não intercambiáveis. 6. A mera existência de pedido de fixação de critério para reajustes futuros não é suficiente para justificar a identidade entre ações distintas, pois tal pedido é acessório e não absorve os pedidos principais referentes a fatos novos. 7. A extinção da demanda posterior impede o exercício pleno do direito de ação quanto à verificação da legalidade de reajustes autônomos, constituindo error in procedendo. 8. Jurisprudência recente afasta o reconhecimento de litispendência ou continência em ações revisionais que discutem reajustes anuais distintos em períodos sucessivos, por inexistência de identidade de causa petendi e de objeto. IV. DISPOSITIVO. 9. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 56, 57 e 485, IV e V. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Apelação Cível nº 0078729-66.2024.8.17.2001, Rel. Juiz Elio Braz Mendes, 4ª Câmara Cível, j. 02.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8102606-15.2024.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: A. V. P. V., JEOVANNA MALENA VIANA PINHEIRO e como APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora